Tribunal: TJDFT
Processo: 0723161-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723161-96.2018.8.07.0001 RECORRENTES: ANA VIRGINIA DE MORAES e outros RECORRIDOS: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. ADMISSÃO PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. RECUSA DE IMPLANTAÇÃO. DEVER. LIMITES DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. AFASTADA. ILEGITIMIDADE DO PATROCINADOR NESSA SEARA. ACOLHIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Trata-se de ação ordinária, com pedido de complementação do benefício previdenciário, em virtude de sentença prolatada pela Justiça Trabalhista, que determinou ao empregador realizar o aporte das verbas previdenciárias decorrente da hora extra laborada pelo operário. 2 - A coisa julgada consiste na característica atribuída à sentença judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível. Não se viola a coisa julgada da referida sentença trabalhista eventual complementação do benefício de aposentadoria complementar perseguido em ação na justiça comum, tendo em vista que naquela se discutiu a relação trabalhista, nesta tão somente a relação jurídico previdenciária. 3 - O Superior Tribunal de Justiça assentou – por meio da edição das Súmulas no 291 e 427 – que em se tratando de cobrança de parcelas ou diferenças de complementação de aposentadoria, a prescrição é quinquenal, não havendo que se falar em prazo bienal ou trienal. 4- O cerceamento de defesa ocorre quando há uma limitação na produção de provas de uma das partes no processo, que acaba por prejudicá-la em relação ao seu objetivo processual. Em princípio, não se anula atos processuais que não acarretem prejuízo imediato às partes. 5 – Nos termos do item III do Tema 955 do STJ, "para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". 6 – Determinado pela Justiça Laboral que o empregador deveria recolher ao fundo previdenciário a contribuição patronal referente às horas extras, incumbe a gestora do fundo de previdência refazer os cálculos e incorporá-los ao valor devido a título de complementação de aposentadoria devida à participante. 7- No caso, as horas extras habituais deferidas na ação trabalhista devem ser incorporadas ao salário e, consequentemente, devem compor o salário de participação, aumentando o valor da aposentadoria complementar, uma vez que ocorrera aporte prévio de numerários, por determinação da Justiça Laboral, assim como há previsão para tanto no regulamento do plano de benefícios previdenciários, pactuado. 8- Eventual discussão acerca da suficiência ou não dos recursos destinados à recomposição integral das reservas matemáticas, deve ser objeto de apuração em estudo técnico atuarial, na fase de cumprimento da sentença, assegurando-se a observância aos princípios da fonte de custeio e do equilíbrio atuarial. 9 – Recurso da autora provido parcialmente. Reconhecida a preliminar de ilegitimidade passiva do patrocinador, de ofício. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, asseverando deficiência de fundamentação; b) artigos 927, inciso III, 985, incisos I e II, e 1.039, todos do CPC, apontando inobservância da obrigatoriedade de aplicação dos precedentes jurisprudenciais da Corte Superior em matéria repetitiva. Colacionam ementas de julgados do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigos 9, 10 e 141, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, sem que houvesse pedido nesse sentido, ou oportunidade de manifestação dos recorrentes a respeito da quaestio, o acórdão ofendeu os princípios da adstrição e do contraditório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, incisos V e VII, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). O recurso não merece seguir, ainda, quanto à apontada violação aos artigos 141, 927, inciso III, 985, incisos I e II, e 1.039, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. Registre-se, ademais, que “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República.” (AgInt no AgInt no AREsp 1708632/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Por fim, não merece trânsito o recurso, quanto à alegação de ofensa aos artigos 9 e 10, ambos do CPC. No aspecto, verifica-se que os recorrentes não atacaram ponto central da fundamentação do acórdão recorrido, que afastou a tese referente ao princípio da adstrição, fazendo constar, verbis: “releva notar que, ao contrário do que alega a embargante, o Banco do Brasil S/A requereu em contrarrazões, preliminarmente, a sua ilegitimidade, a qual foi acolhida” (id 22831004, pág. 5). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.”(AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021). Além disso, mesmo que se pudesse superar referido óbice, o acórdão recorrido, quanto à matéria, está em sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: “O patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo em litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, tais como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança.” (AgInt no AREsp 1548116/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012